Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Considerando o teor da petição ID n. 30964863, págs. 01/02, determino a intimação do Autor BANCO DO BRASIL SA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o Termo de Compromisso de Inventariante firmado pelo senhor Flávio Rogério da Silva Filho, com vistas à retificação do polo passivo da demanda e citação do espólio. I. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator